Tribunal: TJMT
Processo: 1030068-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030068-04.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIO LUCIO VILELA REIS - CPF: 166.196.416-87 (APELADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030068-04.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIO LUCIO VILELA REIS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva da segurança, determinando a reanálise de pedido de conversão de multa ambiental com base na legislação vigente à época do requerimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a análise do pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento ou na legislação posterior.

III. Razões de decidir

3. O princípio da irretroatividade das normas impõe que a lei nova não seja aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada.
4. Aplica-se o princípio "tempus regit actum" ao direito intertemporal, regulando os efeitos anteriores ao advento da lei nova pela lei vigente ao tempo em que os fatos se constituíram.

5. A reanálise do pedido de conversão de multa deve observar os pressupostos estabelecidos na legislação vigente à época do requerimento, não se aplicando as alterações posteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022; Decreto Estadual n. 275/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026546-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030068-04.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIO LUCIO VILELA REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 223004162, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado pela parte agravada,
para determinar o levantamento da suspensão do andamento do Processo Administrativo n. 28.095/2022 ordenada no id. 128619559, bem assim determinar que a autoridade coatora promova a reanálise do pedido formulado pela parte impetrante no âmbito do supracitado procedimento (Protocolo n. 3740, datado de 22-2-2023), devendo, nesta oportunidade, observar os pressupostos estabelecidos do Decreto Estadual n. 1.436/2022, então vigentes à época do pedido – não aplicando, portanto, os dispositivos alterados pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, sustenta que a autoridade administrativa agiu em conformidade com a legislação vigente ao aplicar o novo Decreto Estadual n. 275/2023 na análise do pedido de conversão da multa, considerando que a decisão administrativa ainda não havia sido proferida quando da entrada em vigor da nova norma.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta, em síntese: a) A inadequação da via eleita, sustentando que o mandado de segurança não é cabível por demandar dilação probatória; b) A inexistência de direito líquido e certo, bem como a ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado; c) A impossibilidade de aplicação da legislação revogada, em respeito ao princípio da legalidade e considerando a natureza do ilícito ambiental praticado; d) A inexistência de direito adquirido em matéria ambiental e a inaplicabilidade da teoria do fato consumado; e) A natureza complexa do processo administrativo de adesão ao programa de recuperação, que só se completa com a homologação, não havendo que se falar em direito adquirido à norma revogada; f) A violação ao princípio da isonomia e ao princípio da máxima proteção ao meio ambiente caso seja mantida a decisão recorrida e, g) A impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja provido o recurso de apelação, denegando-se a segurança pleiteada, ou, alternativamente, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030068-04.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIO LUCIO VILELA REIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 223004162, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado pela parte agravada,
para determinar o levantamento da suspensão do andamento do Processo Administrativo n. 28.095/2022 ordenada no id. 128619559, bem assim determinar que a autoridade coatora promova a reanálise do pedido formulado pela parte impetrante no âmbito do supracitado procedimento (Protocolo n. 3740, datado de 22-2-2023), devendo, nesta oportunidade, observar os pressupostos estabelecidos do Decreto Estadual n. 1.436/2022, então vigentes à época do pedido – não aplicando, portanto, os dispositivos alterados pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Da sentença recorrida, extrai-se as seguintes informações:

[...]. A parte impetrante insurge-se contra ato tido coator, consubstanciado no Despacho n. 3587/SGPA/SEMA/2023, proferido em 03.7.2023, que concluiu pela readequação do percentual de desconto que lhe foi concedido no âmbito do Processo Administrativo n. 28.095/2022, reduzindo o percentual de desconto do valor da conversão da multa ambiental consolidada – de 80 (oitenta) para 50% (cinquenta por cento). Ressalta que a autoridade impetrada, ao considerar as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275/2023, acabou por aplicar legislação superveniente ao tempo do interesse na conciliação manifestado (Protocolo n. 3740/2023), frustrando sua expectativa na adesão ao Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente nos termos regulamentados pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022, com a consequente obtenção do desconto no valor da multa consolidada em seu percentual médio (art. 68, §1o (redação original), inciso II).

Nesse contexto, a questão debatida na presente ação mandamental está em saber se é possível utilizar norma superveniente no processo administrativo estadual em andamento, instaurado para apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, mais precisamente em relação às disposições concernentes ao Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, regulamentado nos artigos 62 a 73 do Decreto Estadual n. 1.436 de 18 de julho de 2022, com as alterações realizadas pelo Decreto Estadual n. 275 de 09 de maio de 2023.

[...].

Pois bem.

No caso, infere-se que a parte impetrante foi autuada em 21.7.2022 por “danificar, através de exploração florestal, 44,33 hectares de vegetação nativa em área objeto especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Relatório Técnico no 1069/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 220432144 (Id. 125789734, pág. 01), ensejando a instauração do Processo Administrativo n. 28.095/2022 (Id. 125789734) para apuração da corresponde responsabilidade.

Verifica-se da cópia do aludido processo administrativo, que a parte impetrante formulou em 22.02.2023 (Protocolo n. 3740/2023; Id. 125789734, pág. 14/20) manifestação de interesse na conversão da multa em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, optando pelo desconto no valor da multa consolidada, de acordo com a redação do art. 68, inciso II – “50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância;” –, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Observa-se que a pretensão formulada pela parte impetrante foi deferida pela autoridade impetrada em percentual superior ao requerido, com fundamento no art. 68, §1o [redação original], inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, conforme consta do Despacho n. 1846/SGPA/SEMA/2023, proferido em 05.4.2023 (Id. 125789734, pág. 41/42).

Ocorre que, com a alteração da redação do §1o do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, promovida pelo Decreto Estadual n. 275 de 09 de maio de 2023, a autoridade impetrada promoveu a readequação do percentual de desconto no valor da multa consolidada anteriormente concedida, passando a aplicar o disposto no art. 68,
caput
, inciso II – “50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância;” –, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, conforme se verifica do Despacho n. 3587/SGPA/SEMA/2023, proferido em 03.7.2023 (Id. 125789734, pág. 45/46).

Com efeito, verifica-se que a autoridade impetrada aplicou, por ocasião do Despacho n. 3587/SGPA/SEMA/2023, direito superveniente (Decreto Estadual n. 1.436/2022, com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023), modificando, portanto, o fundamento jurídico do pronunciamento administrativo externado pelo Despacho n. 1846/SGPA/SEMA/2023, o que influiu diretamente no percentual de desconto do valor da multa consolidada a que teria direito, readequando-o de 80 (oitenta) para 50% (cinquenta por cento), consoante previsão contida no art. 68, §1o, inciso II, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, em evidente afronta ao princípio da irretroatividade normativa.

Tal situação evidencia a ilegalidade sustentada na inicial, a ensejar a concessão da segurança almejada pela parte impetrante, consubstanciada no direito líquido e certo de ter sua pretensão formulada no Processo Administrativo n. 28.095/2022 (Protocolo n. 3740, datado de 22.02.2023) reanalisada pela autoridade impetrada, que deverá considerar os parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do seu protocolo, mais precisamente as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023).

Cabe ressaltar, por relevante, que a presente segurança não visa definir o percentual de desconto no valor da multa consolidada a ser aplicado ao pedido de conversão feito pela parte impetrante, mas sim de exigir do Administrador Público o cumprimento da legislação vigente à época em que foi formulado, conforme exposto no parágrafo anterior, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos no próprio Decreto Estadual n. 1.436/2022 para que tal benefício seja concedido, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, razão pela qual deve ser concedida parcialmente.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com base no art. 1° da Lei n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante MÁRIO LÚCIO VILELA REIS, por conseguinte, DETERMINO o levantamento da suspensão do andamento do Processo Administrativo n. 28.095/2022 ordenada no Id. 128619559, bem assim DETERMINO que a autoridade coatora promova a reanálise do pedido formulado pela parte impetrante no âmbito do supracitado procedimento (Protocolo n. 3740, datado de 22.02.2023), devendo, nesta oportunidade, observar os pressupostos estabelecidos do Decreto Estadual n. 1.436/2022 então vigentes à época do pedido – não aplicando, portanto, os dispositivos alterados pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023 –, devendo comprovar o cumprimento deste pronunciamento nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. [...].

Pois bem.

No presente caso, infere-se que, a parte impetrante foi autuada, em 21-7-2022,
por danificar, através de exploração florestal, 44,33 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
, infringindo o artigo 70 da Lei Federal no. 9.605/1998 (
infração administrativa
), tendo sido instaurado o Processo Administrativo n.
28.095/2022
.

Por sua vez, o impetrante protocolou em 22-2-2023, requerimento de concessão de desconto de 50% do valor da multa, nos termos do artigo 68, II, do Decreto Estadual no. 1.436/2022.

Ao analisar o pedido em 5-4-2023, a autoridade coatora deferiu
em percentual superior ao requerido (80%), com fundamento no art. 68, §1o [redação original], inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, conforme consta do Despacho n. 1846/SGPA/SEMA/2023, considerando a fase processual em que o processo se encontrava.

Ocorre que, com a alteração da redação do §1o do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, promovida pelo Decreto Estadual n. 275, de 9 de maio de 2023, a autoridade impetrada promoveu a readequação do percentual de desconto no valor da multa consolidada anteriormente concedida, passando a aplicar o disposto no art. 68,
caput
, inciso II – “50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância;” –, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, conforme se verifica do Despacho n. 3587/SGPA/SEMA/2023, proferido em 3-7-2023.

Aqui está o motivo ensejador da impetração do
writ
, qual seja, a aplicação de desconto de 50% sobre a multa lavrada em desfavor do Impetrante, quando, ao que tudo indica, deveria ser aplicado o percentual de 80%.

Isto porque, o impetrante observou corretamente o prazo assinalado para promover o requerimento, conforme previsto no art. 68, do decreto suso mencionado, situação, inclusive, não questionada pelo impetrado.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
quando da concessão da segurança pretendida pelo impetrante,
Tal situação evidencia a ilegalidade sustentada na inicial, a ensejar a concessão da segurança almejada pela parte impetrante, consubstanciada no direito líquido e certo de ter sua pretensão formulada no Processo Administrativo n. 28.095/2022 (Protocolo n. 3740, datado de 22.02.2023) reanalisada pela autoridade impetrada, que deverá considerar os parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do seu protocolo, mais precisamente as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO ALEGADOS – DECRETO No 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A controvérsia relativa à suposta aplicação de legislação revogada, especificamente a Lei no 4.771/65, é superada pelo princípio
tempus regit actum
, que prescreve a aplicação da lei vigente à época dos fatos.

2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4 - As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal.

5 - Em relação ao
quatum
arbitrado a título de reparação pelos danos causados, verifica-se que o valor é adequado e proporcional.

(N.U 0000663-49.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024). [Destaquei].

Ademais, o Poder Judiciário não está a imiscuir no mérito administrativo. Pelo contrário, está a aferir a legalidade da conduta praticada pelo fisco, já que não há que se falar na aplicação do Decreto 275/2023, frise-se, que entrou em vigor após o requerimento administrativo do impetrante, situação que lhe traz irreversíveis prejuízos, notadamente porque deixaria de gozar de 30% de desconto, se mantida a fixação.

Por fim, importante pontuar que o agravo de instrumento no. 1001999-51.2024.8.11.0000, mencionado nas razões do apelo, no qual foi deferido o efeito suspensivo em favor do Estado de Mato Grosso, não é idêntico ao presente caso, já que naquele processo não se verificou, em princípio, qualquer ilegalidade por se tratar de crime ambiental.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e
ratifico
a sentença, em remessa necessária. [...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Conforme consignado na decisão recorrida, a readequação do percentual de desconto pela autoridade administrativa, com base no Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor após a infração administrativa ambiental aqui discutida, evidencia a ilegalidade sustentada pelo impetrante, a ensejar a concessão da segurança, consubstanciada no direito líquido e certo de ter sua pretensão requerida no Processo Administrativo n. 28.095/2022 (Protocolo n. 3740, datado de 22-2-2023) reanalisada pela autoridade impetrada nos parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do seu protocolo, mais precisamente as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 9 de maio de 2023).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CONVERSÃO DE MULTA COM APLICABILIDADE DE DESCONTO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em face de alteração da legislação após fato ocorrido anteriormente à sua publicação, fato é que novas infrações administrativas, ocorridas a partir de 10.05.2023, devem ser analisadas ao prisma do novo texto normativo. Isto porque a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).

2. Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio "tempus regit actum". Por tal princípio, os efeitos anteriores ao advento da lei nova serão regulados pela lei vigente ao tempo em que os mesmos fatos se constituíram, e, os ulteriores, pela nova ou retificada redação legal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

(N.U 1034785-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CONVERSÃO DE MULTA COM APLICABILIDADE DE DESCONTO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fato é que as infrações administrativas ocorridas a partir de 10.05.2023, devem ser analisadas ao prisma do novo texto normativo. Isto porque a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).

2. Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio "tempus regit actum". Por tal princípio, os efeitos anteriores ao advento da lei nova serão regulados pela lei vigente ao tempo em que os mesmos fatos se constituíram, e, os ulteriores, pela nova ou retificada redação legal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada em sede de remessa necessária.

(N.U 1026546-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Assim, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024